Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-80.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720265-80.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BULLLA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. APELADO: NAIR DA CONCEICAO PINHEIRO D E S P A C H O Da análise detida das contrarrazões apresentada pela parte autora, ora apelada (ID 66768687), verifica-se que, em seu bojo, além do não provimento do recurso, há pedido e argumentação expressos acerca da reforma da sentença para condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (págs. 5 a 7). Diante desse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/requerida, para contrarrazoar o recurso adesivo interposto pela autora, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator